Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-74.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001993-74.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Prescrição e Decadência, Direito de Imagem, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIVANDRO SILVA DOS ANJOS - CPF: 045.841.133-78 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A. (APELADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil. Recurso de apelação cível. Indenização securitária. Invalidez permanente decorrente de doença ocupacional. Seguro de vida em grupo. Prescrição ânua. Termo inicial. Ciência inequívoca da incapacidade. Laudo médico. Extinção do processo com resolução de mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu ação de indenização securitária cumulada com pedido de indenização por dano moral, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil. A parte autora alegou invalidez permanente decorrente de doença ocupacional, em razão
de

atividades
braçais desenvolvidas no exercício de sua profissão, pleiteando o pagamento da cobertura securitária e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio obsta o interesse de agir na demanda securitária; (
ii
) determinar se está prescrita a pretensão indenizatória fundada em invalidez permanente decorrente de doença ocupacional, à luz da data da ciência inequívoca da incapacidade.

III.
Razões de decidir

3.
O interesse processual não se afasta pela ausência de requerimento administrativo prévio quando a seguradora
apresenta contestação de mérito, caracterizando resistência à pretensão, conforme fixado pelo STF no RE 631240/MG.

4.
O prazo prescricional para ação de indenização securitária referente a seguro de vida em grupo é de um ano, conforme o art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil.

5.
A contagem do prazo prescricional tem início na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278 do STJ.

6.
A juntada de documentos médicos pelo próprio autor, com data de 1o de agosto e 22 de setembro de 2017, atestando expressamente a invalidez permanente, configura ciência inequívoca do quadro clínico.

7.
A ação foi ajuizada apenas em
5
de abril de 2022, já ultrapassado o prazo de um ano, não havendo causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
O interesse de agir na ação de cobrança de seguro é configurado quando a seguradora apresenta resistência à pretensão, independentemente de requerimento administrativo prévio
”
.
2. “
O prazo prescricional para ação de indenização securitária em seguro de vida em grupo é de um ano, com início na data da ciência inequívoca da invalidez
”
.
3. “
A ciência inequívoca da invalidez pode ser demonstrada por laudo
médico particular, quando sua linguagem for clara, categórica e conclusiva quanto à incapacidade permanente
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art.
206, § 1o, II, “b”; CPC, art. 487, II; CPC, art
. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631240/MG, repercussão geral; STJ, Súmula 278; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.746.794/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/04/2025; TJMT, N.U 1000567-61.2024.8.11.0011, j. 22/05/2025; TJMT, N.U 1006960-64.2024.8.11.0055, j. 14/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIVANDRO SILVA DOS ANJOS

contra
sentença proferida pel
o

Dr.
Jean Paulo Leão Rufino
, Juiz de Direito da 1a
Vara Cível
da Comarca de Primavera do Leste
/MT,
nos autos da

Ação de Indenização Securitária com Dano Moral
ajuizada contra
UNIMED SEGURADORA S.A.
e
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
, que reconheceu a prescrição da pretensão
indenizatória
, nos termos do artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil,
c/c artigo 487, II, do Código de Processo civil, julgando extinto o feito
com
resolução de mérito e condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
aos
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida nos autos
(
ID

298507377
)
.

Em suas razões recursais
, o
apelante sustenta
que não é possível determinar com precisão o termo inicial do prazo prescricional apenas com base em documentos unilaterais, como atestados médicos particulares, sendo necessária a comprovação técnica da data da consolidação da invalidez.

Afirma que
“
os exames juntados pelo apelante são podem ser
considerado
como data da ciência inequívoca da lesão, e não podem ser considerados como termo inicial de prescrição, assim não há que se falar em prescrição, simplesmente porque o prazo prescricional se inicia da CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE, qual
seja,
da realização da perícia médica judicial, E
NÃO DO INÍCIO SINTOMÁTICO
”
.

A
rgumenta que a ciência inequívoca da invalidez permanente só ocorre com a realização de perícia médica judicial ou concessão de aposentadoria por invalidez, conforme entendimento do STJ consolidado
na Súmula
278 e no julgamento do
REsp
1.388.030/MG
(Tema 875), o qual afirma que “
exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo
relativa
a
presunção de ciência
”
.

Alega que, por se tratar de relação de consumo, poderia ser aplicado o prazo prescricional de
5
(cinco)
anos previsto no artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor.

Com essas considerações
, requer
o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, afastando-se a prescrição e determinando
o regular prosseguimento do feito com a abertura da fase instrutória e a realização de perícia médica judicial.

O recurso é tempestivo e o apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID 299402889).

Em contrarrazões,
a apelada
UNIMED SEGURADORA S.A.
se manifestou pelo desprovimento do presente recurso (ID
298507383
).

Por sua vez, a apelada
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

arguiu preliminar de
ausência de interesse processual, diante da inexistência de prévio requerimento admini
strativo, com fundamento no artigo
771 do Código Civil.
No mérito,
também pugnou pelo desproviment
o da
apelação ou,

subsidiariamente,
o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução probatória, com a realização de perícia médica, a fim de evitar supressão de instância

(ID 298507381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR

(
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a apelada
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

arguiu preliminar de

ausência de interesse de agir, ao argumento de que a parte autora
, ora apelante,
não teria formulado requerimento administrativo prévio junto à seguradora antes de ajuizar
a presente
demanda, o que inviabilizaria a apreciação judicial por ausência de pretensão resistida.

Sem razão
, contudo.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do
RE 631240/MG
, em sede de repercussão geral, no sentido de que a ausência de requerimento administrativo não afasta o interesse processual quando há resistência da
parte ré à pretensão deduzida.

A propósito
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3
.
O Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade do prévio requerimento administrativo quando houver contestação de mérito, evidenciando a resistência à pretensão e caracterizando o interesse processual
(RE 631240 RG/MG). [...]
Tese de julgamento:

"1.
O interesse processual não é afastado pela ausência de prévio requerimento administrativo quando a seguradora apresenta contestação de mérito
,
demonstrando resistência à pretensão
. [
...]
”

(
TJMT,
N.U 1010315-71.2017.8.11.0041,
Rel. Des. Sebastiã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 13/03/2025,
p
ublicado noDJE13/03/2025
– grifo nosso
)
.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:
“
Constitui requisito essencial para aferir a existência de
interesse de agir
na ação de
cobrança de seguro
o requerimento administrativo prévio,
o qual se reputa presente
,
independentemente de comprovação
,
nos casos em que a seguradora
, em juízo
, opõe-se ao mérito da pretensão condenatória
”

(
STJ,
AREsp
n. 2.750.926/MS,
Rel. Min.
Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgad
o em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025 – grifo nosso
)
.

No caso concreto, observa-se que ambas as rés, inclusive a
PRUDENTIAL
, apresentaram contestação de mérito amplamente fundamentada, com expressa impugnação à existência dos requisitos contratuais para cobertura securitária, negando a alegada invalidez da parte autora e, por conseguinte, resistindo à pretensão indenizatória deduzida na inicial
(ID
298506979
e
298506997
)
.

Logo, resta configurado o interesse processual da parte autora, porquanto presente a utilidade e necessidade da prestação jurisdicional para a resolução do conflito de interesses instaurado entre as partes.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela apelada
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se da origem que
ELIVANDRO SILVA DOS ANJOS
ajuizou
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral

em desfavor de
UNIMED SEGURADORA S.A.
e
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
, visando à condenação das rés ao pagamento da indenização securitária decorrente de invalidez permanente provocada por doenças de origem ocupacional, bem como à reparação por danos morais.

Na exordial, relatou que, na condição de empregado da empresa BRF S.A., era beneficiário de seguro de vida em grupo contratado pela estipulante junto às rés, com cobertura para invalidez permanente por acidente e por doença.

Sustentou que
exercia atividades laborais de natureza braçal, caracterizadas por esforços físicos intensos, movimentos repetitivos e jornada extenuante,
e,
em decorrência dessas condições, desenvolveu doenças ocupacionais que culminaram em sua incapacidade para o trabalho, as quais se equiparam, para fins legais e securitários, a acidente de trabalho.

As requeridas, separadamente, apresentaram contestação, arguindo, respectivamente,
(i)
a
UNIMED SEGURADORA S.A.
, a ausência de interesse de agir diante da inexistência de requerimento administrativo, a prescrição da pretensão e a ilegitimidade passiva em razão do sinistro ter ocorrido fora do período de vigência do contrato (ID

)
; e
(
ii
)
a
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO
S.A. (sucessora da Itaú Seguros S.A. e da Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.), além da ilegitimidade passiva das rés originalmente incluídas, também a ausência de interesse processual pela falta de prévio requerimento administrativo e a prescrição ânua da pretensão indenizatória
(ID
298506979 e 298506997
).

Após, o Juízo singular prolatou sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória e julgando extinto o processo
com
resolução de mérito,
nos seguintes termos, no essencial:

“
[...]

Trata-se de ação de indenização securitária cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
ELIVANDRO SILVA DOS ANJOS
em face de
UNIMED SEGURADORA S.A., PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. e ITAÚ SEGUROS S.A
., partes devidamente qualificadas nos autos.

Alega o autor que é trabalhador da empresa BRF S.A., onde desempenhava a função de operador de produção I, sendo beneficiário de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora junto às rés. Sustenta que, em decorrência das atividades laborativas repetitivas e penosas, desenvolveu doenças ocupacionais que lhe causaram invalidez permanente, sendo diagnosticado com Lumbago com Ciática (CID
M54.
4) e Outras Artroses (
Condropatia
Patelar) (CID M19), associadas a fatores ocupacionais (CID Z57.8, Z56.3 e Z56.5).

Aduz que houve desconto mensal do prêmio securitário em sua folha de pagamento e que as seguradoras se recusaram a fornecer os contratos respectivos.

Postula, com base nas coberturas previstas, o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 82.473,60, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Com a petição inicial, foram acostados documentos (Id n. 81539083 a 81543191).

A Unimed Seguradora S.A. apresentou contestação (ID n. 117430797).

Argui, em preliminar, a inexistência de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva, pois o sinistro teria ocorrido antes do início da vigência contratual.

Alegou também a ocorrência de prescrição ânua.

No mérito, impugnou o direito do autor à indenização por ausência de demonstração da incapacidade total e permanente por acidente ou doença.

As rés
Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. (em substituição à Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.) e Itaú Seguros S.A. também apresentaram contestação (ID n. 122340340), sustentando, em preliminar, a correção do polo passivo em razão de cisão societária, a ausência de interesse de agir e a inépcia da inicial. No
mérito, alegaram prescrição da pretensão, ausência de cobertura securitária para os eventos narrados, inexistência de invalidez permanente e total, bem como descumprimento das obrigações contratuais e legais pelo autor. Impugnaram, ainda, o valor atribuído à causa.

Réplica no evento n. 125721464.

Vieram os autos conclusos

II – Fundamentação

PRELIMINARES

[...]

PREJUDICIAL DE MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO

O termo inicial da prescrição em ação de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme o Enunciado 278 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária na hipótese de seguro de vida em grupo relacionado à incapacidade é de 01 (um) ano, conforme o art. 206, §1o, inciso II do Código Civil.

No caso em tela, através do diagnóstico médico e atestado apresentado no evento n. 81539085, a parte demandante teve ciência da incapacidade sofrida em 1o de agosto de 2017, sendo a demanda ajuizada apenas em 05 de abril de 2022, restando decorrido o prazo prescricional.

Sobre o tema, colhe-se entendimento deste Tribunal TJ/MT:
[...].

III – Dispositivo

Diante do exposto, levando-se em consideração que houve transcurso do prazo de 01 (um) ano entre a data indicada no laudo médico e o ajuizamento da demanda, este Juízo
RECONHECE
a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

Por conseguinte, este Juízo
DECLARA
a prescrição da pretensão com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito.

Com fulcro no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o do CPC
. Entretanto,
SUSPENDE-SE
a
exigibilidade da verba, conforme o art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

[
...]
”
(
ID
298507377
).

Assim, insurge-se a apelante, ao argumento de que não restou configurada a prescrição, pois o termo inicial do prazo deve ser a data da ciência inequívoca da invalidez, a ser comprovada por perícia médica judicial, e não por atestados particulares, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e viabilizar a produção da prova pericial.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória, deduzida em ação securitária que visa à reparação decorrente de invalidez permanente causada por doença ocupacional.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o presente recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Nos contratos de seguro de vida, o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória do segurado é de um ano, conforme dispõe o artigo 206, §

1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

Esse prazo, por sua vez, tem início
no momento em que
o segurado tem ciênc
ia inequívoca da sua invalidez, segundo a
Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça
, veja-se:

“
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

Ressalte-se que essa orientação sumulada
segue reiteradamente aplicada pela jurisprudência atual
daquela Corte Superior, conforme demonstra recente julgado:

“
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONA
L.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PELO SEGURADO
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 229/STJ. DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. A Segunda Seção desta
eg
. Corte perfilha o entendimento de que "
A

prescrição da pretensão reparatória decorrente de contrato de seguro possui como termo inicial a data da ciência inequívoca da incapacidade do segurado
. [
...]
”

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.746.794/MS,
Rel. Min.
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025 – grifo nosso
)
.

No caso concreto, o autor apresentou
laudo
médico datado de
22 de setembro de 2017
(ID
298507362
)
, no qual se consigna de forma expressa a existência de
invalidez permanente
.
Veja-se:

“
[...] Conclusão

Pelo exposto, posso afirmar baseado no fator cronológico, no fator social e principalmente no fator clínico, que o paciente por mim avaliado, encontra-se incapacitado total e permanente de retornar
ás
atividades laborativas que exercia até período
pré
-cirúrgico, por apresentar limitação funcional e risco de agravo ao quadro já instalado
[...]
”

(ID 298507362
, p. 7
)
.

Não bastasse, o próprio documento citado na sentença (ID 298506957), datado de
1o de agosto de 2017
, também é claro ao atestar “
incapacidade laboral definitiva
”.

Nesse
cenário
,
resta evidente que o autor, ora apelante,
tinha plena ciência da sua condição de invalidez ainda em 2017
, seja em 1o de agosto ou em 22 de setembro.

A ação originária, no entanto, somente foi ajuizada em
5
de abril de 2022

(ID 298506955)
, quando já decorrido período superior a
4 (
quatro
)
anos, razão pela qual
resta caracterizada
, de forma
inequívoca
, a
prescrição da pretensão indenizatória
.

Aliás, conquanto o apelante alegue a necessidade de produção de prova pericial para apuração da data da ciência da invalidez, tal argumento não se
sustenta no caso concreto, diante da robusta documentação médica juntada aos autos pelo próprio autor.

Como visto, os laudos apresentados são categóricos ao apontar a existência de incapacidade total e permanente, com linguagem técnica clara e conclusiva, não restando margem para dúvidas quanto à consolidação do quadro clínico e, por conseguinte, quanto à ciência inequívoca da invalidez.

Ressalte-se,
ainda
, que
não se verifica nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva
da prescrição que pudesse obstar sua fluência regular.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
.
PRESCRIÇÃO
. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO
.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL
. TERMOS INICIAIS DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3
. O Código Civil estabelece prazo prescricional de um ano para as ações de indenização securitária,
cuja contagem tem início a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral
, conforme a Súmula 278 do STJ. 4. No caso, as provas nos autos demonstram que, desde 2021, o apelante já tinha conhecimento de sua incapacidade, o que configura o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, que, portanto, se consumou com a propositura da ação em 2024. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
O prazo prescricional para ação de indenização securitária
,
previsto no art. 206, §1o, II, 'b', do Código Civil
,
inicia-se a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral do segurado
. 2.
Não há prescrição interrompida ou suspensa se o prazo para ajuizamento da ação excede um ano desde a ciência do fato gerador
."
[...]
”
(
TJMT,
N.U 1000567-61.2024.8.11.0011,
Rel. Des. Má
rcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 22/05/2025,
p
ublicado no DJE 22/05/2025
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL –
PRESCRIÇÃO ÂNUA
–
TERMO INICIAL
–
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE
– DATA DE LAUDO MÉDICO: 27/05/2020 – OUTORGA DE PROCURAÇÃO: 02/05/2023 – AJUIZAMENTO DA DEMANDA: 27/05/2024 – TRANSCURSO SUPERIOR A UM ANO ENTRE A CIÊNCIA E A PROPOSITURA DA
AÇÃO –
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– SÚMULA 278 DO STJ OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora para recebime
nto de indenização securitária.
A contagem do
prazo prescricional

se inicia a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente
, nos
termos da
Súmula 278 do c. STJ
.
Na hipótese, o laudo médico que atestou a invalidez é datado de 27/05/2020, tendo o autor outorgado procuração para a propositura da demanda em 02/05/2023, mas apenas ajuizado a ação em 27/05/2024, ou seja, mais de um ano após
a ciência da lesão consolidada.
Ficando demonstrado documentalmente que o autor já possuía conhecimento inequívoco da sua condição incapacitante antes da data da outorga da procuração
,
opera-se a prescrição
anual prevista na norma civil
.

Não se evidencia nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição
,
devendo ser reconhecida a extinção do processo com resolução de mérito
,
nos
termos do art
. 487, II, do CPC.
(TJMT,
N.U 1006960-64.2024.8.11.0055,
Rel. Des.
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 14/07/2025,
p
ublicado no DJE 14/07/2025
– grifo nosso
)
.

Portanto, resta caracterizada a prescrição da pretensão deduzida, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por
ELIVANDRO SILVA DOS ANJOS
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais de 10%
(dez por cento)
para 12%
(doze por cento)
sobre o valor da causa
, observada a
suspensão
da exigibilidade, em razão da
gratuidade da justiça concedida
,
conforme dispõe o artigo

98, § 3o, do
referido
diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025